Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703859-68.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: HIDEYOSHI KIYOKAWA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pela autora NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação monitória ajuizada em desfavor de HIDEYOSHI KIYOKAWA, julgou procedentes os embargos à monitória, a fim de declarar a nulidade do procedimento administrativo oriundo do TOI de ID 206118989, bem como a inexigibilidade do débito cobrado, em relação à recuperação de consumo de ID 206120705. Fato observado é que o respectivo preparo não foi juntado no ato da interposição do recurso, como se verifica da petição de ID 68960367 com a juntada posterior (ID 68960370), tendo o Apelo sido interposto dia 28 de janeiro às 23:25h e o preparo dia 29 de janeiro às 19:05h. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o ora apelante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. Descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual “ope legis” atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, chamo o feito à ordem para que o apelante atenda ao art. 1007 §4o, do CPC1, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 06 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator